Tribunal: TJSP
Processo: 2287465-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HABILITAÇÃO DE DEFENSORES NOS AUTOS. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DURANTE A INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de KELVIN DE OLIVEIRA, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HABILITAÇÃO DE DEFENSORES NOS AUTOS. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DURANTE A INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de KELVIN DE OLIVEIRA, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de sua habilitação nos autos da prisão temporária no 1554111-30.2025.8.26.0050, apesar da juntada de procuração e petições requerendo o regular ingresso. Sustenta-se ofensa ao contraditório, à ampla defesa e às prerrogativas da advocacia. Requer-se liminarmente a imediata habilitação nos autos e, subsidiariamente, a revogação da prisão temporária, até a regular constituição da defesa técnica. No mérito, busca-se o reconhecimento da nulidade da prisão ou a concessão da liberdade provisória até que se viabilize a atuação dos defensores habilitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do Habeas Corpus em virtude da posterior habilitação da defesa técnica nos autos e do levantamento do sigilo do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de decisão judicial que defere a habilitação dos advogados e levanta o sigilo do processo torna prejudicado o pedido, por ausência de constrangimento ilegal a ser reparado.
A análise do Habeas Corpus pressupõe a existência de lesão ou ameaça concreta ao direito de liberdade, inexistente quando a providência requerida já tiver sido espontaneamente adotada pela autoridade coatora.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 659, autoriza o julgamento de prejudicialidade da ordem quando ausente interesse processual superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem prejudicada.
Tese de julgamento:
A superveniente habilitação de advogado nos autos e o levantamento do sigilo processual tornam prejudicado o Habeas Corpus que visava garantir o exercício da defesa técnica.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por Habeas Corpus quando a providência impugnada é espontaneamente revista pela autoridade coatora.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659.